Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728857-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADA: CELIA ROSANI GUILARDI SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu a tutela antecipada requerida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulado com pedidos de indenização por danos materiais e morais (PJE 0707863-73.2023.8.07.0006) ajuizada por CÉLIA ROSANI GUILARDI SILVA, nos seguintes termos (ID 162744861 dos autos originários): A parte autora recolheu as custas processuais de ingresso. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulado com pedido de dano moral formulado por CELIA ROSANI GUILARDI SILVA contra UNIMED SEGUROS SAUDE S.A. Narra a autora ser beneficiária do Plano de Saúde concedido pela ré, operação no 8994013444, na modalidade afinidade prático II, desde 2014. Aduz que sempre arcou de forma tempestiva com as mensalidades. Contudo, afirma que no dia 31/05/2023 sem qualquer notificação prévia ou razão aparente a requerida cancelou unilateralmente o plano de saúde. Afirma estar em fase de investigação de possível câncer de tireoide, sendo fundamental a realização de exames para o tratamento integral de sua saúde. Aduz que tem arcado com alguns custos, mas que não tem condições financeiras de permanecer nesta prática. Requer, em tutela de urgência, o restabelecimento do plano de saúde em seus termos. É o relato do necessário. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste sentido, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Vejamos. A probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos que demonstram que a parte autora possuía vínculo contratual com a empresa ré. Há, ainda, os comprovantes de pagamentos das mensalidades anteriores, a demonstrar, ausência de inadimplência. Diante do contexto apresentado, há probabilidade do direito no que tange a possível ilegalidade no cancelamento unilateral do plano de saúde ao teor do artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Colaciono, ainda, julgado desta corte neste sentido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÍNIMO NÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 1. Em análise da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, somente é legítimo o cancelamento do serviço em razão de inadimplemento caso este seja superior a 60 dias e haja notificação prévia. 2. Conforme planilha juntada pela agravante, a mensalidade que resultou no cancelamento do plano de saúde foi adimplida em prazo inferior ao supramencionado e, portanto, não é suficiente para o cancelamento do plano de saúde. Ademais, não foi comprovado o recebimento da notificação pelo beneficiário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1629738, 07385181720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano é patente, haja vista que conforme documentos juntados aos autos, a autora está em pesquisa de diagnóstico de nódulos encontrados na tireoide. Há, portanto, impacto imediato em seu tratamento estar desassistida por plano de saúde. A medida não é irreversível, pois, sendo improcedentes os pedidos, a ré poderá cobrar os valores e efetuar o cancelamento a depender do provimento judicial final. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para determinar que a ré restabeleça NO PRAZO DE 48 HORAS o plano de saúde da autora CELIA ROSANI GUIILARDI SILVA, CPF: 726.763.961-53 nos moldes de cobertura que já usufruía, mediante a devida contraprestação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, com limite provisório de R$ 40.000,00. No mais, a petição inicial preenche os requisitos mínimos. Deixo, contudo, de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, mediante interpretação extensiva de seu § 4o, II, tendo em vista a grande probabilidade de não ocorrer a autocomposição. Não se vislumbra prejuízo, uma vez que caso as partes requeiram, pode haver designação de audiência de conciliação a qualquer tempo. Diante da urgência, cite-se e intime-se, POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE PLANTÃO, para cumprimento da liminar e apresentação, querendo, de resposta no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será fixado conforme art. 231 do CPC. Nas razões recursais (ID 49105947), a agravante defende que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela agravada. Aduz que “é patente sua ilegitimidade para o ajuizamento da presente demanda, eis que o contrato de plano de saúde ao qual ela era segurada é do tipo Coletivo Empresarial”. Sustenta que “a análise do prazo de 12 (doze) meses de vigência do contrato deve se dar em relação à Empresa Estipulante e não em relação aos seus beneficiários”. Afirma que “o contrato foi cancelado devido a ausência de renovação, sendo certo que a Agravante encaminhou a carta de reajuste com 60 dias de antecedência”. Assevera que “os contratos de plano de saúde coletivos ou empresariais estão sujeitos à resilição unilateral por suas operadoras, desde que após a vigência do período de 12 meses e mediante a prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 dias”. Garante que “somente em caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação é que dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença”. Argumenta que “em caso de tratamento médico realizado de forma ambulatorial, o beneficiário possui tempo razoável para buscar outro plano onde possa dar continuidade no tratamento”. Menciona que “não há que se falar em probabilidade do direito da Parte Agravada, uma vez que este inexiste, já que a Agravante não é obrigada a manter o contrato com a Empresa Estipulante”. Pondera que “inexiste também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, como visto, a Parte Agravada contaria com outras formas de ser assistida mesmo com o cancelamento do contrato, dependendo somente de si para efetivá-las”. Em relação a multa fixada, diz que “é notório que o valor fixado na decisão agravada de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), se configura como desproporcional e desarrazoado, eis que foi fixado o prazo de 48 horas para o cumprimento”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de urgência concedida à agravada. Preparo recolhido (ID 49105952). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia versa em aferir a possibilidade de concessão da tutela de urgência para a manutenção de cobertura de plano coletivo empresarial de saúde, após a resilição unilateral do contrato pela empresa operadora do plano, por falta de renovação da avença. De início, registre-se que, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias, inclusive de ordem pública, ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. Nesse sentido, cita-se julgado deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisada questão não apreciada na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. [...] 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1365591, 07189216220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Logo, não se conhece, por exemplo, da tese relacionada à ilegitimidade ativa da agravada. Impende ressaltar que a agravante já apresentou contestação com capítulo destinado a ilegitimidade ativa, havendo, até mesmo, determinação do Juízo de origem para que a agravada apresente manifestação (ID 165744996 e 165789973 dos autos originários). Feitas essas considerações, verifica-se que a agravada ajuizou a presente ação contra a agravante, “visando a manutenção de contrato de plano de saúde em virtude da resilição unilateral por parte da operadora, sem sequer ter informado a Autora, na forma preconizada na Resolução n.o 19/1999” (ID 162593602 dos autos originários). A agravada argumenta que “encontra-se atualmente em tratamento de nódulo na tireoide, com suspeita de câncer, conforme exames em anexo, implicando no fato de que a interrupção do tratamento coloca sua vida em grave risco”. Narra que “Em 01/06/2023, ao ter um exame de densitometria óssea agendado com a clínica IMEB cancelado por via telefônica, a atendente da clínica informou que o exame havia sido cancelado devido à negativa de autorização do plano de saúde, ora requerido”. Reforça que “possui nódulo na tireoide que necessita de acompanhamento anual, e que inclusive, no exame realizado no corrente mês, deu alteração considerável, tendo sido encaminhada com urgência pela médica que realizou o exame de ecografia de tireoide, para um oncologista, com suspeita de câncer de tireoide, conforme se faz prova com exame em anexo”. Pois bem. O contrato celebrado entre as partes foi firmado em 1/3/2014 e encerrado em 31/5/2023 (ID 49105954). A possibilidade de resilição unilateral do plano de saúde está prevista no contrato da seguinte forma: 17.4. O contrato poderá ser resilido unilateralmente pela SEGURADORA, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias: a. quando o Grupo Segurado reduzir-se a número inferior ao descrito nestas Condições Gerais e não houver renegociação; (...) 17.7. O Seguro ainda poderá ser resilido: a. a qualquer tempo, por acordo expresso entre as partes; b. por qualquer das partes, devendo a parte contrária ser notificada com no mínimo 60 (sessenta) desde que decorrido o prazo de vigência de 12 (doze) meses do contrato. (g.n.). Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça entende que: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. RESCISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. DEVER DAS PARTES. OPERADORA. NOTIFICAÇÃO. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEXTO FÁTICO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes. [...] 12. Recurso especial não provido. (REsp 1.595.897/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020. - g.n.). No caso em apreço, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não há comprovação nos autos de que houve prévia notificação da consumidora, ora agravada, quanto ao cancelamento unilateral do plano de saúde, o que evidencia a probabilidade do direito invocado pela agravada. O perigo da demora resta demonstrado pela documentação médica juntada aos autos com a petição inicial, especialmente o exame de “ecografia de tireoide com dopller” (ID 162593637 dos autos originários), cuja conclusão é de que a agravada possui nódulo TI-RADS 5 na tireoide, ou seja, nódulo altamente suspeito, com risco de malignidade. Em relação ao valor das astreintes, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (g.n.). O STJ, de sua vez, tem admitido, por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que é possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022. - g.n.). De igual modo, tem decidido este Tribunal de Justiça, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. CABIMENTO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. 2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória. [...] 4. Portanto, a multa não é, em si, um bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória. Nessa esteira, deve-se ponderar a sua aplicação, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1603589, 07093901520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MONTANTE EXORBITANTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a modificação ou até a exclusão, de ofício ou a requerimento, do valor ou da periodicidade da multa coercitiva, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo quando houver justa causa para o descumprimento. 2. As astreintes não podem ser fixadas em patamar exorbitante, a ensejar enriquecimento sem causa, tampouco de forma que, considerando seu montante, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. 3. Portanto, quando as astreintes diárias restarem fixadas em patamar elevado e desproporcional, mormente diante do valor da obrigação principal, impõe-se a sua redução. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1351251, 07118873620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EXÍGUO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 1. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (art. 497 c/c art. 536, § 1o, do CPC), e objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional. 2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa, e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer não pode ser exíguo. 3. Recurso provido. (Acórdão 1239126, 07211939720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CONSTATAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO DA MULTA CONSOLIDADA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As astreintes têm conteúdo cominatório e, assim, não mais podem incidir quando não se revela fática ou juridicamente possível o cumprimento da obrigação de fazer. II. A partir do instante em que se configura a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer - e somente a partir daí - deixa de ser processualmente adequada a incidência da multa cominada. III. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a obrigação de fazer que se almejava o cumprimento, é cabível a sua limitação. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1095104, 07104690520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Em relação a fixação do valor das astreintes, transcreve-se o seguinte trecho do Informativo 691 do Superior Tribunal de Justiça: Acerca da temática, a Quarta Turma, em importante precedente, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois "vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou o eminente Relator alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o quantum devido a título de astreintes: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)". (g.n.). Consideradas as balizas estabelecidas pela Corte Cidadã, os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, a limitação das astreintes diárias ao patamar de R$ 40.000,00 não se mostra exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa da agravada, de forma a viabilizar a sua redução. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, NÃO CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.